Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-79.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-79.2019.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCONE PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE OTAVIO TEIXEIRA SANTOS, RAMON MARQUES AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada por Marcone Pereira de Jesus. O autor alega que, em 15/09/2018, enquanto pilotava sua motocicleta, foi colidido por uma viatura da Polícia Militar, resultando em fratura no fêmur direito, traumatismo craniano e necessidade de cirurgia de emergência. Requereu indenização pelos danos sofridos. O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento de danos materiais e fixando danos morais em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado da Bahia pelo acidente de trânsito envolvendo viatura policial; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da ação/omissão estatal e do nexo causal.

O vídeo juntado aos autos comprova que o agente público manobrou a viatura de forma imprudente, invadindo a preferência do autor, sem utilização do giroflex e sem a devida cautela, configurando o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o acidente.

Não se comprovou que o autor trafegava em alta velocidade ou sob efeito de álcool; ao contrário, as provas indicam que sua conduta estava em conformidade com as normas de trânsito.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade das lesões sofridas e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes públicos no exercício de suas funções, desde que comprovados o dano, a conduta e o nexo causal.

A imprudência do agente público na condução de viatura policial gera o dever de indenizar, independentemente de comprovação de culpa.

O quantum fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603626 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15/05/2012, DJe 12/06/2012; TJ-CE, AC nº 0006880-23.2018.8.06.0167, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 05/10/2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016667-54.2020.8.26.0451, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 03/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000441-79.2019.8.05.0027
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARCONE PEREIRA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .